Tribunal: TJSP
Processo: 1118404-96.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da legislação infraconstitucional, das disposições contratuais e do conjunto

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da legislação infraconstitucional, das disposições contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário no 697.312/BA (tema 611). Decisão mantida. Recurso desprovido.